Tribunal: TJBA
Processo: 8036453-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036453-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MARIA DEBORA BARROS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8036453-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte Embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO S.A
, e, Embargad
a

JACY MARTINS DA SILVA JUNIOR.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto